Tribunal: STF
Processo: ARE 1595183
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:
 
“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. SENTENÇA TRABALHISTA. DECADÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. 1. Não está sujeita à remessa necessária a sentença proferida na vigência do CPC/2015 quando restar evidenciado que a condenação não excederá 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496 , § 3º, I). 2. O STJ reafirmou sua jurisprudência, há muito consolidada, no sentido de que "o marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram o período básico de cálculo (PBC) do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na respectiva reclamatória." (STJ - REsp: 1947419 RS 2021/0057650-8, Data de Julgamento: 24/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2022). 3. A sentença trabalhista reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação pago em pecúnia, conforme o entendimento sedimentado do STJ, durante o período contratual da autora, e a paridade com os servidores da ativa, determinando o restabelecimento do pagamento. Precedentes. 4. Com o reconhecimento do direito na justiça trabalhista, o INSS deve revisar a aposentadoria por tempo de contribuição da autora, incluindo no cálculo do salário de benefício os valores referentes ao auxílio-alimentação, com efeitos financeiros a contar da DIB e pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal. 5. Os juros e correção monetária incidentes sobre os valores atrasados serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal que já abrange tanto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) quanto do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021. 6. Os honorários advocatícios serão fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 3º c/c 4º, II, e § 11 do CPC/2015, observados os termos da Súmula 111 do STJ. 7. O INSS é isento de custas e taxa judiciária devidas à União na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, de acordo com o art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/96 e art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.”  (Apelação Cível nº 5009381-37.20 21.4.02.5102/RJ, 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Des. Marcello Ferreira de Souza Granado, 10.7.2023)
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, 195, § 5º, e 201, § 11, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese o acórdão é omisso sobre a impossibilidade de que parcelas que não integram o salário de contribuição sejam adicionadas ao cálculo da RMI da aposentadoria; que o  tema da desaposentação não foi examinado na instância ordinária; que o acórdão viola frontalmente o princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“[...]
Remessa necessária 
A Autarquia Federal defende que a sentença recorrida deve ser submetida ao reexame necessário, (e-STJ Fl.248) Documento recebido eletronicamente da origem haja vista tratar-se de obrigação de fazer e pagar, ao argumento de que a norma do artigo 496 , I e § 3º, do CPC/2015 só se aplica aos casos em que a condenação está restrita, exclusivamente, à obrigação de pagar quantia certa. 
Com efeito, com a edição da Súmula 61 por esta Corte Federal, passei a considerar a remessa interposta, nos casos de sentença ilíquidas e condenatórias, como no caso dos autos. 
No entanto, o Código de Processo Civil de 2015 aumentou, significativamente, o montante do valor da condenação ou do direito controvertido, passando-o para 1.000 (mil) salários mínimos, em consonância com os objetivos de celeridade e de simplificação do sistema processual. 
Assim, ainda que trate-se de sentença ilíquida, se restar evidente que o valor da condenação não superará o valor de 1.000 (mil) salários estabelecidos pelo CPC/15, não há pressuposto legal para o conhecimento da remessa oficial. 
Acrescente-se que o entendimento atual da 1ª Seção do STJ é no sentido de que, a partir da edição do CPC/15, não se aplica a orientação da Súmula 490, considerando que: “Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas dessa natureza, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, podendo o valor ser aferido por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência.” (AgInt no REsp 1.797.160/MS). 
Portanto, restando evidenciado que a condenação não ultrapassará os 1.000 (mil) salários mínimos, a sentença não será submetida ao reexame necessário.
Decadência 
Conforme art. 103 da Lei 8.213/91, o prazo decadencial para revisão de benefício é de dez anos a contar do primeiro mês subsequente ao recebimento da primeira prestação que deveria ser revista.
Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) (Vide ADIN 6096) 
I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) (Vide ADIN 6096) 
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 
É assente na jurisprudência, entretanto, que, enquanto não decidida a reclamatória trabalhista, o segurado está impedido de postular a revisão do seu benefício. Assim, o prazo decenal do direito à revisão do benefício deve ter como marco inicial a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista.
Nesse sentido, veja-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: 
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TR NSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo reclamatória trabalhista reconhecendo parcelas remuneratórias, o prazo decadencial para o direito de pleitear a revisão do benefício somente começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1664828/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017) 
Desse modo, embora não conste a data exata do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista, a decisão foi proferida em 05/06/2013 e a presente ação foi ajuizada em 24/08/2021, restando evidente que não transcorreu o prazo decenal.
Mérito
No mérito, a sentença condenou o INSS a proceder a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição titularizada pela autora, incluindo no cálculo do salário de benefício os valores referentes ao auxílio alimentação conforme a sentença trabalhista, com efeitos financeiros a contar da DIB em 14/01/2011 e pagamento das diferenças devidas ressalvada a prescrição quinquenal.
Forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o Relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial — motivação “per relationem”, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso, adoto os fundamentos postos no evento 21, in verbis:
“Conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento in natura do auxílio alimentação, isto é, quando a alimentação é fornecida diretamente pela empresa, não há incidência da contribuição previdenciária por não constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Ocorre, entretanto, que o auxílio alimentação pago em pecúnia, inclusive mediante o fornecimento de tíquetes, ou creditado em conta corrente, em caráter habitual, esteja ou não a empresa inscrita no PAT, integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido:
[...]
Assim sendo, a situação a ser decidida nestes autos diz respeito a natureza do auxílio-alimentação, objeto de discussão da ação trabalhista nº 0000398-69.2012.5.01.0004, que tramitou na 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e teve sentença de improcedência que foi reformada em sede recursal, quando foi reconhecida a natureza salarial do auxílio em questão. A decisão transitou em julgado e deve ser cumprida.
Ressalte-se que incumbe ao empregador a obrigação de entregar as informações e recolher as contribuições previdenciárias, consoante artigo 30, I, da Lei nº 8.212/1991, não se podendo prejudicar o trabalhador pela desídia de seu contratante em cumprir com seus compromissos junto à Previdência Social.
O marco dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário deverá ser a data de início do benefício, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR PELO EMPREGADO. EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
1. Hipótese em que a parte autora obteve êxito no pleito de revisão de seu benefício, computando, nos salários de contribuição, verbas deferidas em reclamatória trabalhista. 
2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.467.290/SP, REL. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 28/10/2014; RESP 1.108.342/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJE 3/8/2009. 
3. Recurso Especial não provido. (REsp 1489348 RS 2014/0273919-8, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe: 19/12/2014.)
Quanto as diferenças devidas, a prescrição atingirá as parcelas que venceram antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação, ou seja, anteriores a agosto de 2015. Esse é o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula Súmula nº 85:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
No que concerne ao alegado pelo INSS, cabe destacar que, além da garantia de manutenção do auxílio-alimentação após a aposentadoria, a decisão trabalhista também reconheceu a natureza salarial do auxílio alimentação durante todo o contrato de trabalho, o que impacta diretamente o cálculo do salário de benefício da autora.
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Os juros e correção monetária incidentes sobre os valores atrasados serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal que já abrange tanto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) quanto do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021.
Quanto aos honorários advocatícios, uma vez ilíquida a sentença, esses devem ser fixados na fase da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 3º c/c 4º, II, e § 11 do CPC/2015, observados os termos da Súmula 111 do STJ. 
Por fim, registre-se que o INSS é isento de custas e taxa judiciária devidas à União na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, de acordo com o art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/96 e art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para (i) declarar a isenção de custas e taxa judiciária; (ii) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 3º c/c §4º, II, do CPC c/c Súmula 111 do STJ e (iii) possibilitar a compensação de eventuais valores recebidos sob o mesmo título, no mesmo período.” 

Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)
 
Por fim, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 910.691-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe  7.3.2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão em torno do início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário implica rever fatos e provas, o que é inviável ante a incidência da Súmula/STF 279. II – Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 982.350-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe  21.4.2017)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.265.678-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Renda mensal inicial. Invalidez permanente. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao pedido de uniformização. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.536.651-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 24.4.2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade. Revisão da renda mensal inicial. Benefício concedido com base no acordo internacional celebrado entre Brasil e Portugal. Falta de comprovação de que a totalidade dos proventos seja inferior a um salário mínimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.306.981-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente